Tribunal: TCU
Processo: 009.235/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Marlene de Jesus Ferreira Faria Buratto e Nadia Khairallah Godoi, ex-servidoras do TRT/15a Região, contra o Acórdão 14.418/2021  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Marlene de Jesus Ferreira Faria Buratto e Nadia Khairallah Godoi, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 14418/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou os seus atos de aposentadoria ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame para, no mérito, negar-lhes provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, caso comprovado serem as recorrentes beneficiárias de decisão judicial transitada em julgado, assegure-lhes a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.